Tribunal: TJMT
Processo: 1026170-38.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026170-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Interdição, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ZELLITY SOUZA LEAO TOGO - CPF: 034.849.151-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA MANDAMENTAL. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. AGRICULTURA FAMILIAR. DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. EXCEÇÃO DO ARTIGO 16. PRONAF. MÓDULO FISCAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender Termo de Embargo nº 3468010824, em favor de Zellity Souza Leão Togo, pequena produtora rural que desenvolve atividades de subsistência em propriedade de 73,1175 hectares no Município de Porto Esperidião.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que ressalva as atividades de subsistência da imposição de embargo em áreas irregularmente desmatadas.

III. Razões de decidir

3. O art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece que o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades em áreas irregularmente desmatadas, excetuando as atividades de subsistência.

4. A legislação ambiental reconhece a necessidade de proteção especial às atividades desenvolvidas por pequenos produtores rurais em regime de subsistência familiar, harmonizando a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social.

5. O imóvel rural de 73,1175 hectares não excede um módulo fiscal (80 hectares em Porto Esperidião), enquadrando-se no requisito dimensional do art. 3º, I, da Lei nº 11.326/2006.

6. A documentação comprova a certificação da agravada como beneficiária do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, mediante Declaração de Aptidão, além de declaração municipal atestando o desenvolvimento de atividades de subsistência no imóvel.

7. A exceção às atividades de subsistência não implica autorização para descumprimento das normas ambientais, mas reconhece a necessidade de compatibilização entre a proteção do meio ambiente e a garantia de condições mínimas de sobrevivência de populações vulneráveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares devidamente certificados em programas oficiais, quando caracterizada a situação excepcional prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, devendo sua aplicação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em harmonia com a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16; Lei nº 11.326/2006, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, AI nº 1023238-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.09.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1026170-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ZELLITY SOUZA LEÃO TOGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária Mandamental nº 1052227-67.2025.8.11.0041, ajuizada por
Zellity Souza Leão Togo
, deferiu tutela de urgência para suspender o Termo de Embargo nº 3468010824.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta que a condição de pequena produtora rural não autoriza o descumprimento das normas ambientais, argumenta que a lavratura do termo de embargo é imposição legal prevista no art. 116, § 1º, da LCE nº 38/1995 e no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, a se constituir no único meio de cessar o dano ambiental e permitir a regeneração da vegetação nativa.

Aduz que, a agravada não comprovou que a propriedade embargada constitui sua única fonte de subsistência, não sendo aplicável a exceção do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, a fim de que o Termo de Embargo tenha sua validade restaurada.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 305014856, a rechaçar os argumentos tecidos

A agravada apresenta contrarrazões no ID nº 311425372, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID nº 312943382, manifestou-se pelo provimento do agravo, a sustentar que a condição de agricultor familiar não afasta a obrigatoriedade de prévia autorização para supressão de vegetação nativa, nem impede a imposição de sanções administrativas como o embargo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender termo de embargo ambiental, sob o fundamento de que a agravada desenvolve atividades de subsistência em pequena propriedade rural.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que ressalva as atividades de subsistência da imposição de embargo em áreas irregularmente desmatadas.

O artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece regra clara sobre a aplicação do embargo ambiental:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

É certo que, a legislação ambiental reconhece a necessidade de proteção especial às atividades desenvolvidas por pequenos produtores rurais em regime de subsistência familiar, a harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social.

A definição de agricultor familiar encontra-se no art. 3º da Lei nº 11.326/2006, que estabelece requisitos cumulativos: área não superior a quatro módulos fiscais; utilização predominante de mão de obra familiar; e, renda familiar originada das atividades do estabelecimento e direção do empreendimento com a família.

No caso dos autos, a documentação acostada evidencia que a agravada possui imóvel rural de 73,1175 hectares no Município de Porto Esperidião, onde o módulo fiscal corresponde a 80 hectares (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos).

Destarte, o imóvel não excede um módulo fiscal, a enquadrar-se no requisito dimensional previsto no inciso I do art. 3º da Lei nº 11.326/2006.

Ademais, os documentos juntados demonstram a certificação da agravada como beneficiária do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, mediante Declaração de Aptidão (ID nº 200842385), além de declaração municipal a atestar o desenvolvimento de atividades de subsistência no imóvel (ID nº 200842386).

Nesta toada, resta caracterizada a situação excepcional prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que afasta a aplicação do embargo às atividades de subsistência desenvolvidas em pequenas propriedades rurais familiares.

Veja-se o entendimento consolidado desta Câmara:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. AGRICULTURA FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não pode ser aplicado de forma a inviabilizar completamente as atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social, devendo sua aplicação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando se trata de beneficiários de programas oficiais de reforma agrária."

[...]

(N.U 1023238-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/9/2025, Publicado no DJE 3/9/2025).

Importante registrar que a exceção às atividades de subsistência não implica em autorização para descumprimento das normas ambientais, mas reconhece a necessidade de compatibilização entre a proteção do meio ambiente e a garantia de condições mínimas de sobrevivência de populações vulneráveis.

A aplicação da exceção não afasta a responsabilidade administrativa pela infração eventualmente consumada, mas apenas impede a imposição da medida cautelar de embargo quando se tratar de atividades essenciais à subsistência familiar.

Tal interpretação harmoniza-se com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, ao mesmo tempo em que preserva a efetividade da proteção ambiental.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, a fim de manter a decisão proferida no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025